Tribunal: TJDFT
Processo: 0003516-51.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DOS CRIMES. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA DO APELANTE CONFIGURA MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE ESTELIONATO. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito de estelionato, tipificado no artigo 171, caput, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo da vítima, induzindo-a ou mantendo-a em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. 1.1 O fato de o réu ter prometido certa contraprestação às vítimas e não ter adimplido a sua obrigação não configura meramente ilícito civil, posto que, no caso, houve um acerto contratual envolvendo engodo/fraude/ardil, por parte do apelante, antecedente à obtenção de vantagem patrimonial, configurando-se, assim, o crime de estelionato, o qual deve ser analisado na esfera criminal.
2. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais possui especial relevância, ainda mais quando coerente com as demais provas produzidas, como na espécie. Assim, os depoimentos das vítimas, aliados aos depoimentos das testemunhas, bem como as provas documentais, comprovam que o acusado, utilizando-se de sua condição de corretor de imóveis e, simulando estar realizando a venda de um lote das vítimas, manteve-as em erro, obtendo para si vantagem patrimonial ilícita, não arcando com nenhuma das parcelas acordadas pela venda do referido imóvel. Assim, o conjunto probatório ampara a condenação do acusado pelo crime de estelionato, obstando-se, por conseguinte, a absolvição.
3. Igualmente, o depoimento da vítima e das testemunhas também comprovam a prática, pelo acusado, do crime de falsidade ideológica, tendo em vista que ele inseriu declaração falsa em documento particular, qual seja, no instrumento particular de cessão de direitos de compra e venda, passando-se pelo real possuidor de imóvel, quando, na verdade, o mesmo pertencia a terceiro e não podia ser cedido à vítima, prejudicando seu direito.
4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do acusado, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, já que o apelante não compareceu em juízo para dar sua versão sobre os fatos, pois decretada sua revelia e, ademais, quando foi ouvido na delegacia, não confessou os delitos.
5. Apelo conhecido e desprovido.